Tribunal: TJMT
Processo: 1036887-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036887-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA GREICY GIL ALFEN - CPF: 011.033.330-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E

M

E

N

T

A
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF
. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência para compelir os requeridos a disponibilizar medicação para tratamento de esclerose múltipla, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado nos Temas 6
e 1234
do STF.

III. Razões de decidir

3. A
s
tese
s

fixadas

nos Temas 6 e 1234
do STF
.

4.
O ônus probatório para demonstrar a adequação do medicamento e a insuficiência das alternativas oferecidas pelo SUS não foi satisfeito pela parte
agravada
, ao menos nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados
nos Temas 6 e 1234
do STF
.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 1º, III
; art. 6º e 196
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6; Tema 1234.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-
se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 323565870
) proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1001408-53.2025.8.11.0033, ajuizada por
ANA GREICY GIL ALFEN
, determinou o fornecimento do medicamento “
O
crelizumabe
”
para tratamento de esclerose múltipla, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta, em síntese, que
i)
o medicamento não está incorporado às listas do SUS e não possui comprovação científica robusta nos termos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF; que
ii
)
há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para tratamento de esclerose múltipla; e que
iii
)
a parte autora não demonstrou hipossuficiência nem esgotamento das opções terapêuticas oferecidas pela rede pública.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada
.

Pedido liminar
deferido
(Id. 329467892)
.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão proferida na origem
(Id. 345586885)
.

Parecer do órgão ministerial
des
favorável ao provimento do
recurso
(Id. 348585351)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatad
o, cuida
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 323565870
) proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1001408-53.2025.8.11.0033, ajuizada por
ANA GREICY GIL ALFEN
, determinou o fornecimento do medicamento “
Ocrelizumabe
” para tratamento de esclerose múltipla, sob pena de multa diária
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me

a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada,
a fim de
evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção da decisão que, na origem,
deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada
,
em caráter de urgência.

Pois bem.

Como cediço, o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n.

RE
566471,

Tema
6),
ocasião em que foram fixados
parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela ANVISA, não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público.

Ademais, estabeleceu-se que os Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, devem observar os requisitos previstos no art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º, do CPC.

Assim, ao analisar pedido
para
concessão de medicamentos não incorporados, cabe ao Judiciário considerar
i)
o ato administrativo da
CONITEC
ou a negativa administrativa,
ii
)
verificar os requisitos de dispensação mediante consulta ao NATJUS ou especialistas e, em caso de deferimento,

iii
)
comunicar os órgãos competentes para análise de incorporação ao SUS.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros acima
mencionad
os,
não foi demonstrada, nesta fase preliminar, i)
a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC
, tampouco foi apresentada
ii
) comprovação robusta da eficácia, efetividade e segurança do fármaco requerido à luz da medicina baseada em evidências, com respaldo exclusivo em
ensaios clínicos randomizados ou meta-análises
.

Não se perde de vista que,
anteriormente
, este Relator e
esta
c. Primeira Câmara de Direito Público analisava situações fáticas como a presente sob o prisma do Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, permitindo, de modo mais abrangente, a disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS (TJ-MT, 1025352-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024; TJ-MT, 1015344-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJ-MT, 1019786-21.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024).

No entanto,
com a assunção dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal
, bem como da
S
úmula
V
inculante 60, também do STF, passou-se a exigir, cumulativamente, todos os requisitos acima indicados, cuja comprovação do seu preenchimento cabe à parte autora –
ônus esse que não foi atendido no presente caso
.

Por outro lado,

sem prejuízo,
quando exaurida toda instrução processual,
poderá o juízo
a quo

deferir os pedidos, se amparados pelo entendimento vinculante mencionado acima.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
de agravo de instrumento
,
para ratificar a liminar proferida, a fim de afastar a obrigação dos requeridos em disponibilizar a medicação pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026